Tribunal: STF
Processo: AI 395351
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-20
Data de publicação: 2004-04-20

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de
instrumento. 2. Embargos de declaração. Inocorrência de omissão,
contradição ou obscuridade. 3. Agravo regimental sem assinatura.
Decisão em consonância com a jurisprudência desta Corte.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados